Tribunal: STF
Processo: HC 75610
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-04
Data de publicação: 1997-11-04

Ementa:
EMENTA: I. Processo penal de competência originária dos
tribunais de segundo grau: vigência dos arts. 556 a 562 C.Pr.Pen.,
até o advento da L. 8.658/93, que lhe estendeu a disciplina da L.
8.038/90, originalmente restrita ao STF e ao STJ: conseqüente
competência individual do relator para o recebimento da denúncia
anterior à L. 8.658/93, que não ofendia a garantia do juiz natural.
II.  Notificação prévia para resposta escrita à denúncia por
crime afiançável (C.Pr.Pen., art. 558): sua omissão é nulidade
relativa, sanada pela falta de argüição na defesa prévia ou, na
melhor das hipóteses, com o advento da decisão definitiva da
condenação.